Tribunal: TJBA
Processo: 0000096-29.2009.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000096-29.2009.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SERGIO SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
KONRADO MEIGHS NEVES VAGO, SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA(DEFENSORA DATIVA) registrado(a) civilmente como SIRLEIA BASTOS NOVAES SOUZA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE VEDA COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA. SUSCITADO VÍCIO FORMAL E MATERIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO E REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 001/2005, do Município de Serra Dourada, a qual veda a cobrança de taxa de religação de água.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste na possibilidade de controle incidental de constitucionalidade, por órgão fracionário do Tribunal, da Lei Municipal nº 001/2005, tendo em vista a alegação de inconstitucionalidade formal e material.

III. Razões de decidir: A Constituição Federal (art. 97) e a Súmula Vinculante nº 10 do STF estabelecem a cláusula de reserva de plenário, impedindo que órgãos fracionários de tribunais afastem a aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade. O Regimento Interno do TJBA (art. 227) prevê o procedimento próprio para arguição de inconstitucionalidade, com a necessária remessa da matéria ao Órgão Especial. Como inexiste pronunciamento do Órgão Especial acerca da constitucionalidade da norma impugnada, impõe-se a suspensão do julgamento e a remessa dos autos para apreciação da questão constitucional.

IV. Dispositivo e tese: Determinada a suspensão do processo e remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia para análise da constitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2005.

Tese de julgamento: "É vedado ao órgão fracionário do Tribunal declarar ou afastar a aplicação de norma legal sob alegação de inconstitucionalidade, ainda que incidental, sem prévia submissão da matéria ao Órgão Especial, nos termos do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante nº 10."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000096-29.2009.8.05.0246, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado MUNICIPIO DE SERRA DOURADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em suscitar incidente de inconstitucionalidade, determinando a suspensão do julgamento e remessa dos autos ao Órgão Especial deste Tribunal, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça